Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-49.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000365-49.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KAWAN KLEBER SANTOS CALIXTO - CPF: 059.371.531-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, julgou procedente o pedido aduzido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por K. K. S. C, condenando os entes estatal e municipal ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), com base em prescrição médica, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento de IRDR ou repercussão geral sobre a matéria; e (ii) estabelecer se, nas demandas relativas ao fornecimento de tratamento médico pelo Estado, os honorários advocatícios devem ser fixados com base percentual sobre o valor da causa ou arbitrados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tema 1.313 pelo STJ, com efeito vinculante, estabelece que, nas demandas envolvendo fornecimento de prestações em saúde por ente público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC.

4.

A tese fixada pelo STJ deve ser obrigatoriamente observada pelos tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, não havendo fundamento para o sobrestamento do processo após a pacificação da matéria.

5.

A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, justifica-se diante do caráter inestimável do direito à saúde e da ausência de proveito econômico mensurável, autorizando o arbitramento por equidade conforme critérios objetivos extraídos dos autos.

6.

A fixação dos honorários em R$ 7.000,00 atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações de obrigação de fazer que visam ao fornecimento de tratamento médico por ente público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, e da tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

2.

A publicação de acórdão em recurso repetitivo sobre a matéria afasta o cabimento de sobrestamento do feito por IRDR ou repercussão geral pendentes.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), 1ª Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por K. K. S. C. em face do Estado de Mato Grosso e do Município, sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido, condenando o ente estatal e o municipal ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care).

Ainda, condenou ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 8% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, preliminarmente, pugna pela suspensão do processo, em razão da admissão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, no qual se discute o critério de arbitramento da verba sucumbencial nas ações relativas à judicialização da saúde.

Sustenta que, em razão da interposição de recurso especial com efeito suspensivo automático, os feitos que versam sobre a mesma matéria encontram-se sobrestados, não sendo possível, portanto, a manutenção da condenação em honorários da forma fixada.

Defende que, diante da natureza inestimável do direito fundamental à saúde e à vida, os honorários advocatícios não devem ser calculados sobre o valor da causa ou da condenação, mas arbitrados por apreciação equitativa, conforme autoriza o artigo 85, § 8º, do CPC.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, tem reconhecido a necessidade de fixação equitativa da verba sucumbencial nos casos de fornecimento de tratamento médico e home care pelo Estado, por se tratar de proveito econômico inestimável.

Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral sobre a matéria (Tema 1255 – RE 1.412.069), relativa à possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes, de modo que o sobrestamento do processo deve prevalecer até julgamento definitivo.

Por fim, sustenta que, havendo litisconsórcio passivo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser proporcional entre os réus, nos termos dos artigos 257 e 265 do Código Civil e artigo 87, § 1º, do CPC, inexistindo solidariedade.

A Defensoria Pública do Estado de Mato apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando o ente público a fornecer a internação domiciliar (
home-care
) pleiteada na inicial e, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

Os autos revelam que K. K. S. C.
ajuizou a sobredita ação, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra, visando ao fornecimento de home-care, por apresentar diagnóstico de paralisia cerebral.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, id. 265557848, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...] Diante do exposto, mantenho e confirmo a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a efetuar o regular fornecimento do atendimento domiciliar, enquanto perdurar a prescrição médica.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
este processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas a parte requerida.

Condeno o requerido ao ônus da sucumbência, pelo que fixo em 8% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3º, inciso II do Código de Processo Civil. [...]”.

Dessa sentença o Estado de Mato Grosso,
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025